Tribunal: TJMT
Processo: 1061459-63.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. POLÍCIA CIVIL. DELEGADO. PARTICIPAÇÃO EM CURSO PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU. BOLSA PESQUISA. NATUREZA INDENIZATÓRIA NA ORDEM DE 30% (TRINTA POR CENTO) DO SUBSÍDIO. PERDURA ENQUANTO EXISTIR A CIRCUNSTÂNCIA QUE A MOTIVOU. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 393/2010. REVOGADA PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 803/2024. DIREITO ADQUIRIDO POR PREENCHER TODOS OS REQUISITOS LEGAIS ANTES DA NORMA REVOGADORA. REQUISITOS OBJETIVOS DEMONSTRADOS. PAGAMENTO DEVIDO. PAGAMENTO DE PARCELA ÚNICA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- A Lei Complementar Estadual no 393/2010, que instituiu o Sistema de Ensino da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, regulamenta que: “... Art. 24 - O policial civil devidamente selecionado e indicado pela instituição para frequentar cursos de pós-graduação, receberá uma bolsa pesquisa, de natureza indenizatória, acrescida aos seus proventos, nos seguintes percentuais: I - 30% (trinta por cento) do seu subsídio, quando o curso for realizado dentro do Estado. ...”. 2- A ausência de regulamentação da referida Lei não serve, por si só, de impedimento à sua aplicação. Precedente. (TJMT – 1a CDPbC – RApC no 0042330-81.2015.8.11.0041 – rel. Desembargador MARCIO VIDAL – DJE 12/05/2023). 3- A prova produzida indica que o Recorrido cursou pós-graduação lato sensu em gestão estratégica no período de 08/03/2022, com conclusão em 24/02/2023 (id 262391977). 4- A Lei Complementar Estadual no 393/2010 (Institui o Sistema de Ensino da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso e dá outras providências) foi revogada pela Lei Complementar Estadual no 803/2024 (Altera e acrescenta dispositivos à Lei Complementar no 407, de 30 de junho de 2010, e dá outras providências). Destaca-se que: “A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada” (artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, grifos nossos), bem como a: “Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada” (artigo 6° do Decreto-Lei no 4.657/1942 - Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro). 5- Nesse mesmo diapasão, vem, o artigo 6o do Decreto-lei no 4.657/1942 (LINDB), vejamos: “A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. § 1o Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou. § 2o Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem. § 3o Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba recurso”. 6- Deste modo, havendo regular cumprimento das condições objetivas da Lei em comento, é devido o pagamento de bolsa pesquisa durante o período de participação em curso para progressão na carreira. Precedentes. (TJMT – 2a CDPbC - N.U 1021170-46.2016.8.11.0041 – rel. Desembargador LUIZ CARLOS DA COSTA – j. 15/2/2022 - DJE 27/2/2022) e (TJMT – 3a TR – RI no 1043806-48.2024.8.11.0001 – rel. Juiz ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA – j. 9/12/2024 - DJE 13/12/2024). 7- Em situação análoga, o Recorrente já reconheceu que o caráter indenizatório não representa parcela única, mas devida enquanto durar o período de aperfeiçoamento. (Ação de Cobrança de Bolsa Pesquisa no 1021170-46.2016.8.11.0041 – 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital). 8- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 9- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 9.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 9.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 9.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 9.4) Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236/CNGC/MT, à exceção do disposto no §2o: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 10- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061459-63.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Recebimento de bolsa de estudos]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRENTE), ANDRE EDUARDO RIBEIRO - CPF: 024.241.019-73 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2025